Tribunal: TJDFT
Processo: 0703011-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. CASO CONCRETO. VALOR PACTUADO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. EXCESSO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer como base de cálculo do ITBI o valor transacionado do imóvel, bem como condenar o requerido a restituir ao autor a quantia de R$17.877,69, corrigida monetariamente desde a data do desembolso, com a incidência da taxa SELIC, a qual compreende juros decorrentes da mora e correção monetária, conforme entendimento firmado em Recurso Repetitivo, Tema 905/STJ (Resp 1492221/PR).
2. Inicialmente, identifica-se a desnecessidade de realização de perícia técnica, uma vez que os documentos acostados aos autos se mostram suficientes para julgamento do feito. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada.
3. No mérito, segundo a regra do Art. 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel ou dos direitos transmitidos.
4. O Art. 6o da Lei Distrital 3.830/2006 estabelece que “o valor venal é determinado pela Administração Tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo.”.
5. Conforme o §2o do Art. 6o da Lei Distrital 3.830/2006, para efeito de cálculo do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI, prevalecerá o valor declarado no instrumento quando este for superior ao valor apurado em avaliação da administração pública.
6. O Art. 10 da Lei Distrital 3.830/2006 prevê o lançamento do ITBI “de oficio” ou mediante declaração do sujeito passivo.
7. Para a aplicação da base de cálculo fixada arbitrariamente pela Administração Pública, desconsiderando-se o valor pactuado (ID 49391459), declarado pelo contribuinte adquirente, exige-se que Fisco observe o procedimento administrativo regular previsto no Art. 148 do Código Tributário Nacional.
8. Transcreve-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça proferido na apreciação do Tema 1.113, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos: [...] 6. Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (art. 148 do CTN). 7. A prévia adoção de um valor de referência pela Administração configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no art. 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente como valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. [...]. (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022.)
9. Nesse sentido: [...] 2. Para que haja a aplicação da base de cálculo fixada pela Administração Pública, desconsiderando-se o valor pactuado e declarado pelo contribuinte adquirente, o Fisco deve instaurar o procedimento administrativo próprio previsto no art. 148 do Código Tributário Nacional, e realizar a avaliação de mercado do bem por meio de regular procedimento, com observância da ampla defesa e do contraditório. [...]. (Acórdão 1711998, 07110777020228070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Verifica-se, portanto, o cabimento da restituição de parte do ITBI desembolsado em relação à quantia divergente não apurada em processo administrativo fiscal.
11. Por fim, irretocável a aplicação da correção monetária pela SELIC, índice que já inclui os juros de mora. A Lei Complementar Distrital 435/2001, com a redação dada pela Lei Complementar Distrital 943/18, prevê a aplicação da SELIC nas hipóteses de restituição de crédito de natureza tributária (Art. 2o, §4o, da Lei Complementar Distrital 435/2001). Consoante o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. Precedentes: REsp 1495146/MG, TEMA 905/STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018; Súmula 523, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2015, DJe 27/04/2015.
12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
13. Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios (Art. 55 da Lei 9099/95), fixados em 10% do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.